Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600075-17.2024.6.16.0059
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600075-17.2024.6.16.0059

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 23/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação n.º 0600075-17.2024.6.16.0059
que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedente a representação de propaganda eleitoral
antecipada negativa ajuizada pelo partido liberal do Município de Rolândia/PR contra Valter Miguel
Lisboa Antunes e, por conseguinte, aplico a multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais e além
disso, diante da manifestação do Ministério Público Eleitoral de Id. n. 122628212, no qual requisita
à autoridade policial competente a instauração de Inquérito Policial, a fim de se apurar o possível
cometimento do ilícito contra a honra de pré-candidato, com supedâneo nos artigos 1º, 2º e 9º, da
Resolução TSE nº 23.640/2021, c/c artigo 5º, II, do CPP, determino a intimação, via sistema, da
Delegacia de Polícia Federal em Londrina/PR, de modo que se instaure o Inquérito Policial Eleitoral
para elucidação dos fatos.). (Representação Eleitoral por propaganda antecipada formulada pelo
Partido Liberal - Comissão Provisória de Rolândia/PR em face de Valter Miguel Lisboa Antunes,
alegando em suma que, o representado promoveu propaganda eleitoral negativa antecipada em
sua rede social Facebook, consistindo na postagem de uma imagem com sua fotografia na qual se
intitula como "Pré Candidato a Prefeito Neninho" e ainda, alterou sua imagem de perfil na mesma
rede, para inserir um post com a fotografia do terceiro Ailton Maistro, com a frase "Prefeito Reeleito
já vem com Defeito"; foi informado que, em atendimento à decisão judicial proferida nestes autos,
foi instaurado o Inquérito Policial n. 2024.0079443 - DPF/LDA/PR, distribuído no sistema PJe sob n.
0600225-95.2024.6.16.0059. ). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALTER MIGUEL LISBOA ANTUNES (RECORRENTE)
PEDRO HENRIQUE RIBEIRO EZIQUIEL (ADVOGADO)
ARNO ANDREAS GIESEN (ADVOGADO)
EDUARDO ACYR GIESEN (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - ROLANDIA - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
AILTON APARECIDO MAISTRO (TERCEIRO INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44003793
12/09/2024
18:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.027

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600075-17.2024.6.16.0059 – Rolândia –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Redator designado: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: VALTER MIGUEL LISBOA ANTUNES
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO EZIQUIEL - OAB/PR119035
ADVOGADO: ARNO ANDREAS GIESEN - OAB/PR5324
ADVOGADO: EDUARDO ACYR GIESEN - OAB/PR106220
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - ROLANDIA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
TERCEIRO INTERESSADO: AILTON APARECIDO MAISTRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E m e n t a : D I R E I T O E L E I T O R A L .
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
ANTECIPADA. CRÍTICA POLÍTICA EM
R E D E S O C I A L . L I B E R D A D E D E
EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE VOTO OU NÃO VOTO.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto por Valter
Miguel Lisboa Antunes contra sentença que
julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral antecipada,
condenando-o ao pagamento de multa por
postagem em rede social supostamente
configurando pedido de não voto ao atual
prefeito de Rolândia, candidato à reeleição.

Num. 44003793 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218010667600000042956910
Número do documento: 24091218010667600000042956910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:43:30

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a
postagem realizada pelo recorrente em seu
perfil de rede social, na qual critica o
instituto da reeleição utilizando a imagem
do atual prefeito, configura propaganda
eleitoral antecipada negativa, caracterizada
por pedido explícito de não voto, ou se está
protegida pela liberdade de expressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação eleitoral, nos termos do
artigo 36-A, V, da Lei nº 9.504/1997,
permite a divulgação de posicionamentos
pessoais sobre questões políticas antes do
período eleitoral, desde que não haja
pedido explícito de voto ou não voto.

4. A publicação do recorrente constitui mera
crítica política ao instituto da reeleição, sem
extrapolar os limites da liberdade de
expressão. Não há pedido explícito de voto
ou de não voto, nem ataque à honra ou
divulgação de fato sabidamente inverídico
contra o pré-candidato à reeleição.

5. O caráter dialético das disputas eleitorais
exige maior deferência à liberdade de
expressão, sendo mínima a intervenção da
Justiça Eleitoral em manifestações de
críticas políticas próprias do embate
democrático. Precedentes do TSE
reafirmam que nem toda crítica negativa ou
ácida caracteriza propaganda eleitoral
antecipada negativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Teses de julgamento: 1. A crítica política ao
instituto da reeleição, ainda que utilizando
imagem de um pré-candidato, não configura
propaganda eleitoral antecipada quando
ausente pedido explícito de voto ou não
voto. 2. A manifestação de posicionamento
pessoal sobre questões políticas está
protegida pela liberdade de expressão,
sendo parte do debate democrático
necessário.

Num. 44003793 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218010667600000042956910
Número do documento: 24091218010667600000042956910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:43:30

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5º, IV; Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, V.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
REspEl nº 060001643/MA, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, publ. 13/12/2021; TSE,
REspEl nº 060009307/PB, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, publ. 08/09/2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator designado.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Valter Miguel Lisboa Antunes
contra sentença do Juízo da 59ª Zona Eleitoral que julgou procedente a
Representação por propaganda eleitoral antecipada ajuizada pela Comissão Provisória
de Rolândia do Partido Liberal e condenou o Recorrente ao pagamento de multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais, id. 43944710).

As razões recursais sustentam, em síntese, que a publicação feita em rede
social está protegida pela liberdade de expressão, na forma do art. 5º, inciso IV, da
Constituição Federal, e que a expressão "prefeito reeleito já vem com defeito" é opinião
política contrária à reeleição, sem a conotação de pedido de não voto mas, sim, apenas a
crítica à possibilidade de reeleição.

Requerem, ao final, o provimento ao recurso eleitoral e a reforma da
sentença, afastando-se a sanção imposta (id. 43944719).

Apesar de intimado, o Recorrido deixou de apresentar contrarrazões (id.
Num. 44003793 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218010667600000042956910
Número do documento: 24091218010667600000042956910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:43:30

43944725).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral por entender que "[a] imagem veiculada, na forma
como foi apresentada, configurou um ataque direto a uma pessoa específica, e não uma
simples crítica ao sistema eleitoral. Isso se deve ao uso de termos específicos
relacionados ao cargo ocupado e de adjetivos ofensivos à reputação do retratado, cuja
veracidade não foi comprovada", afetando diretamente o pré-candidato à reeleição no
Município de Rolândia (id. 43946207).

É o relatório.

VOTO

Adoto o relatório originário e acompanho o e. relator quanto ao exame de
admissibilidade recursal. Todavia, com a devida vênia, ouso divergir do seu voto quanto à
análise da matéria de fundo.

O caso posto a julgamento é extremamente simples do ponto de vista fático e
probatório: trata-se da incontroversa postagem de imagem no Facebook, no perfil de
então pré-candidato a prefeito mas que, posteriormente, foi confirmado na convenção do
seu partido para disputar uma vaga de vereador, na qual faz referência a outro pré-
candidato, no caso o atual prefeito de Rolândia, hoje candidato à reeleição.

Num. 44003793 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218010667600000042956910
Número do documento: 24091218010667600000042956910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:43:30

A fotografia não foi postada na linha do tempo do recorrente, mas sim
substituindo a sua fotografia do perfil, isso ainda antes do período permitido de
propaganda eleitoral. A fotografia não foi manipulada de modo a expor o pré-candidato a
situação ridícula ou que pudesse atingir a sua honra ou imagem.

Não há na imagem nenhuma mensagem de natureza ofensiva e, muito
menos, pedido explícito de não voto, mas apenas um comentário depreciativo, lançado
em tom jocoso.

Quanto à matéria, dispõe a Lei das Eleições:

Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto
do ano da eleição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 3º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado o seu prévio
conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da
propaganda, se este for maior. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
(...)
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
Num. 44003793 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218010667600000042956910
Número do documento: 24091218010667600000042956910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:43:30

exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela
divulgação da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento,
o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais). (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais. (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)

Portanto, no caso sob análise, tem-se que o recorrente expôs a sua visão
sobre o instituto da reeleição, valendo-se para isso da fotografia do atual prefeito de sua
cidade, que já se apresentava como pré-candidato.

Pode-se questionar o bom gosto da publicação, mas o fato é que não há
ofensa nem fato sabidamente inverídico na frase em si, tampouco desinformação, e sim
manifestação pessoal quanto a questão política, o que é expressamente permitido aos
pré-candidatos pelo artigo 36-A, inciso V, da Lei das Eleições.

Os pré-candidatos, em especial aqueles que já ocupam cargos públicos, não
podem ser tão vulneráveis às críticas que qualquer comentário negativo, por menor que
seja o impacto, já garanta a aplicação de sanções aos opositores. Isso é o contrário de
debate político, com os políticos estabelecidos valendo-se dos serviços da Justiça
Eleitoral como um escudo contra as manifestações lícitas de desagrado ou oposição.

Como já se encontra assente na jurisprudência, notadamente do TSE, não é
qualquer crítica que pode ser considerada propaganda negativa apta à aplicação de
sanções:

(...)
2. Consoante o entendimento desta Corte, reafirmado para as Eleições 2020,
a configuração de propaganda eleitoral antecipada negativa pressupõe
o pedido explícito de não voto ou ato que, desqualificando
pré–candidato, venha a macular sua honra ou imagem ou divulgue fato
sabidamente inverídico.
3. Nos termos da moldura fática do aresto a quo, o agravado publicou em seu
blog, em 4/4/2020, matéria intitulada "Duarte Jr. se une a agiotas por
Num. 44003793 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218010667600000042956910
Número do documento: 24091218010667600000042956910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:43:30

Prefeitura de São Luís", na qual afirma que o Partido Social Liberal (PSL),
com a ajuda de agiotas, teria declarado apoio ao então pré–candidato.
4. Inexiste na publicação pedido explícito de não voto, tampouco grave
ofensa à honra ou imagem do pré–candidato, tratando–se de mera crítica
política que, embora ácida, não ultrapassou os limites da liberdade de
expressão, sendo inerente ao próprio debate democrático. Desse modo,
não se verifica a ocorrência de propaganda antecipada negativa.
5. Nesse sentido, este Tribunal Superior já reconheceu que "[o] caráter
dialético imanente às disputas político–eleitorais exige maior deferência à
liberdade de expressão e de pensamento, razão pela qual se recomenda a
intervenção mínima do Judiciário nas manifestações e críticas próprias do
embate eleitoral, sob pena de se tolher substancialmente o conteúdo da
liberdade de expressão" (AgR–RO 758–25/SP, Rel. designado Min. Luiz Fux,
DJE de 13/9/2017).
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgR-REspEl nº 060001643/MA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, publ.
13/12/2021, não destacado no original]

(...)
8. A partir do contexto fático–probatório descrito no acórdão regional,
verifica–se que a propaganda em análise, consistente na imagem de um
rato sobreposta à foto do vereador Raimundo Lopes de Farias, divulgada
nas redes sociais Facebook e Instagram, não contém pedido explícito de
votos ou de não votos, bem como não é suficiente para configurar o
indigitado "discurso de ódio", nos termos do que fora decidido por esta
Corte no caso supracitado, pois não vai além de mera crítica política,
agasalhada pelo direito à livre manifestação de pensamento, não
configurando, assim, a prática de propaganda eleitoral antecipada
negativa.
9. Embora alguns precedentes do TSE tenham reconhecido que mensagens
anteriores ao período permitido, ofensivas à honra de candidato, constituem
propaganda eleitoral negativa antecipada, nem toda crítica ou ofensa à
honra é suficiente para caracterização de tal ilícito, sob pena de violação
à liberdade de expressão.
10. Na espécie, as críticas veiculadas por meio da imagem divulgada devem
ser admitidas no processo democrático, pois estimulam o debate, entre os
eleitores, sobre eventuais características negativas dos integrantes da disputa
eleitoral e de seus planos de governo.
11. A crítica em questão, ainda que ácida, extrapola a esfera eleitoral,
devendo o candidato, caso assim entenda, buscar eventual reparação de
danos morais na esfera cível da Justiça Comum, também competente para,
na esfera criminal, analisar eventual prática de crimes contra a honra.
CONCLUSÃO
Recurso especial provido.
[TSE, REspEl nº 060009307/PB, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, publ.
08/09/2021, não destacado no original]

Entendendo o candidato que a imagem e a frase a ela associada o ofende
particularmente, pode buscar a responsabilização do recorrente na Justiça Comum, mas
Num. 44003793 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218010667600000042956910
Número do documento: 24091218010667600000042956910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:43:30

não pode se valer da Justiça Eleitoral, cujo escopo é proteger a igualdade de condições
entre os concorrentes e não posar de guardiã da excessiva sensibilidade dos candidatos
e pré-candidatos.

DISPOSITIVO

Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia,
DIVIRJO do e. relator e VOTO por conhecer do recurso e dar-lhe provimento para,
reformando a sentença, julgar improcedente a representação, afastando a multa aplicada
em primeiro grau.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Vistor

VOTO VENCIDO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Valter Miguel Lisboa Antunes
contra sentença do Juízo da 59ª Zona Eleitoral que julgou procedente a Representação
por propaganda eleitoral antecipada ajuizada pela Comissão Provisória de Rolândia do
Partido Liberal e condenou o Recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais, id. 43944710).

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi publicada no mural eletrônico em 17/08/2024, às
15:22 horas, sob nº 84196 (id. 43944715), e o protocolo do recurso eleitoral ocorreu em
18/08/2024 (id. 43944719), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art.
96, § 8º, da Lei das Eleições e entendido como 1 (um) dia pelo art. 22, caput, da Res. nº
23.608/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

No mérito, a questão está centrada na discussão sobre a ocorrência de
propaganda eleitoral negativa em razão de publicação em rede social do Recorrente da
Num. 44003793 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218010667600000042956910
Número do documento: 24091218010667600000042956910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:43:30

seguinte foto:

A questão da propaganda eleitoral antecipada, que é assim chamada porque
é realizada antes do dia 16 de agosto do ano das eleições, é bastante delicada e exige do
Julgador atenção ao analisar a situação.

A importância desse assunto para as eleições é que ao se fixar uma data a
partir da qual é possível a realização de propaganda eleitoral se busca manter a
igualdade de oportunidades entre todos os candidatos, no sentido de que é somente a
partir de 16 de agosto que todos podem apresentar seus projetos para quando forem,
eventualmente, eleitos.

Num. 44003793 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218010667600000042956910
Número do documento: 24091218010667600000042956910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:43:30

Essa compreensão é encontrada na doutrina, como se lê, por exemplo, na
obra de Edson Rezende de Castro:

“Se, de um lado, é correto dizer que o candidato deve ter liberdade para fazer
sua propaganda eleitoral, de outro, é necessário lembrar que imprescindível
será a observância da igualdade de oportunidades, até mesmo em respeito
ao direito que tem o eleitor à ampla informação sobre todos os candidatos,
para a partir daí fazer sua escolha de forma livre de influências nefastas. A
verdade é que sempre entendemos ser a propaganda eleitoral muito mais um
direito do eleitor à ampla informação sobre cada um dos candidatos aos
cargos públicos que um direito do candidato, a ser exercitado da forma como
lhe convier.

[...]

O grande desafio que se apresenta à Justiça Eleitoral, em tema de
propaganda eleitoral, é garantir a observância do princípio da isonomia de
oportunidades entre os candidatos. Se alguns candidatos conseguem iniciar a
propaganda antes da hora, ainda que disfarçadamente, em detrimento de
outros que, cumprindo a lei, só a realizam a partir de 16 de agosto do ano das
eleições; se alguns candidatos conseguem substituir o debate de ideias pelo
abuso do poder (econômico, político ou nos meios de comunicação social) e
a Justiça Eleitoral não faz cessar imediatamente tais condutas e não aplica as
sanções previstas na lei, estará permitindo o desequilíbrio de forças e
contribuindo para a ilegitimidade do resultado das eleições.” (Curso de
Direito Eleitoral, Belo Horizonte: Del Rey, 10ed., 2020, p. 383-384).

Com o objetivo de preservar essa igualdade de oportunidade é que se realiza
o controle dos atos de propaganda eleitoral realizados de maneira adiantada, ou
extemporânea.

Por certo que não existe uma proibição de qualquer tipo de exposição dos
pré-candidatos ao eleitorado antes do dia 16 de agosto do ano das eleições. Porém, de
maneira a regular esses atos de apresentação e exposição, a Lei nº 9.504/97, que trata
das eleições, estabeleceu uma série de possibilidades aos pré-candidatos, conforme se
pode ler no seu art. 36-A:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet: (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
Num. 44003793 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218010667600000042956910
Número do documento: 24091218010667600000042956910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:43:30

entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação
dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº
13.165, de 2015)

§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

Assim, é de grande importância o papel do Juiz Eleitoral ao analisar os
processos nos quais se discute se houve, ou não, o ato de propaganda eleitoral
antecipada ou, se não, se há apenas o regular exercício de apresentação conforme o art.
36-A, da Lei das Eleições.
Num. 44003793 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218010667600000042956910
Número do documento: 24091218010667600000042956910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:43:30

Para fazer isso é necessário analisar o ato em si, seja ele uma mensagem
eletrônica, uma divulgação em rede social ou mesmo uma publicação em jornal ou outros
meios tradicionais, o seu conteúdo e o seu contexto, ou seja, o conjunto de circunstâncias
que cercam o ato e que poderiam fazer com que seu conteúdo seja entendido como um
ato de propaganda eleitoral antecipada.

É importante anotar que cada caso é único de modo que cada análise pode
conduzir a resultados diferentes sem que isso signifique mudança de entendimento do
Juiz Eleitoral. Em outras palavras, cada caso é um caso e recebe uma solução única.

É esse tipo de análise que se passa a fazer nestes autos.

A análise da expressão "Prefeito Reeleito já vem com defeito" não permite o
acolhimento da tese recursal de que se trata de mera crítica ao sistema de reeleição
vigente no nosso ordenamento jurídico.

Isso porque a menção específica ao cargo de Prefeito e com a foto de
cidadão que efetivamente era, à época, pré-candidato à reeleição ao cargo de Prefeito do
Município de Rolândia concedem à frase o efeito de criticar aquela pessoa identificada na
foto como "candidato defeituoso a Prefeito".

Se a crítica fosse versada contra o sistema de reeleição deveria atacar os
seus fundamentos - continuidade do programa de governo, aspecto válido do princípio
republicano e do princípio da alternância de poder, aceitação da vontade da maioria - e
não as pessoas que buscam a reeleição.

Ao optar pela crítica personalizada o Recorrente queimou as pontes que
permitiram manter sua crítica ao instituto jurídico da reeleição, optando por exercê-la com
o intuito de desestimular o voto no alvo de seu comentário.

Também é importante distinguir a aposição da condição de defeituoso a um
candidato à reeleição, que se entende irregular, da hipótese na qual se critica a atuação
do detentor do mandato público em suas decisões e atos de gestão, essa sim admitida
como exercício legítimo da garantia de liberdade de expressão pelo C. Tribunal Superior
Eleitoral, como se vê no seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. POSTAGENS EM
PERFIL DE REDE SOCIAL. REPRODUÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA.
POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS
DELINEADOS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO
VOTO, DE OFENSA À HONRA E DE VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE
INFORMAÇÃO. CRÍTICA POLÍTICA. PROPAGANDA NÃO CONFIGURADA.
CONDENAÇÃO IMPOSTA NA ORIGEM AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.

[...]
Num. 44003793 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218010667600000042956910
Número do documento: 24091218010667600000042956910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:43:30

8. Quanto às publicações elaboradas pelo usuário da rede social, a
correlação com o conteúdo da referida matéria jornalística inviabiliza a
percepção, de plano, de que as informações constituem divulgação de fato
sabidamente inverídico. Além disso, os comentários veiculados, #vergonha,
#EstânciaNãoMereceIsso e Infelizmente Estância repercute negativamente
na imprensa sergipana, não exorbitam os limites da liberdade de expressão,
de sorte que as postagens em liça encerram mera crítica política, inerente ao
próprio debate democrático e à vida pública dos mandatários, assegurada
nos termos dos arts. 5º, IV, da Constituição Federal e 36-A, V, da Lei nº
9.504/1997.

[...]

(TSE: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060004534,
Acórdão, Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/03/2022).

Nesse norte, é necessário fixar que a publicação se valeu do uso daquilo que
a jurisprudência eleitoral conceitua como palavras mágicas, que são aquelas palavras e
expressões que apresentam uma forma de pedido de voto, ou de não voto, sem que o
digam e, justamente por essa característica, são entendidas como aptas a caracterizarem
o pedido de voto, ou de não voto, antecipado segundo o Tribunal Superior Eleitoral:

RECURSO EM REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA - DIVULGAÇÃO, EM MÍDIAS SOCIAIS, DE VÍDEO COM
CONHECIDO JINGLE DE CAMPANHA DE PRÉ-CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, COM A SOBREPOSIÇÃO DE FALAS E
I M A G E N S D E C O N T E Ú D O C R Í T I C O E N E G A T I V O -
COMPARTILHAMENTO COM LEGENDAS QUE FAZEM EXPRESSA
ALUSÃO À FUTURA DISPUTA ELEITORAL - MÉTRICA FIXADA PELO
PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PARA AS
ELEIÇÕES DE 2022, PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DE
PROPAGANDA ANTECIPADA - INVESTIGAÇÃO DO CONTEXTO EM QUE
PRATICADO O ATO QUESTIONADO - CASO EM QUE, NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE, RESTOU CONFIGURADA PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA - REPRESENTAÇÃO JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. O pedido explícito de voto ou não voto legalmente proibido não se limita às
locuções "vote em" ou "não vote em", podendo ser objetivamente extraído de
locuções outras, igualmente explícitas e diretas, materializadas naquilo que
não apenas a jurisprudência desta Corte, mas também a abalizadíssima
doutrina de Aline Osorio, designam de "magic words", tais como "vote", "não
Num. 44003793 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218010667600000042956910
Número do documento: 24091218010667600000042956910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:43:30

vote", "eleja", "derrote", "tecle na urna", "apoie", etc. (OSORIO, Aline. Direito
Eleitoral e Liberdade de Expressão. Belo Horizonte: Fórum, 2017, 194).

[...]

(TSE: Recurso na Representação nº060030120, Acórdão, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 19/12/2022).

Como visto, as expressões contidas no comentário somente podem ser
entendidas como pedido antecipado de voto se delas for possível extrair a presença de
palavras mágicas, palavras que não dizem "não vote em" mas que tem esse significado
mesmo assim.

Em idêntico sentido é a fundamentação da r. sentença de Origem:

No caso sob a lupa, após a apresentação da defesa e a manifestação do
MPE, agora na análise exauriente, tendo em vista que tal postagem é
direcionada a pessoa determinada e contém pedido explícito de não voto,
aliado a imputação de adjetivo negativo a pré-candidato, no período da pré-
campanha, reconsidero o entendimento anterior, no qual, de plano, tinha-se
visualizado tão somente aparente crítica ao sistema da reeleição.

Com efeito, os dizeres de “prefeito reeleito já vem com defeito”, tem o condão
sim de traduzir o pedido explícito de não voto, uma vez que se está
imputando um adjetivo negativo a pré-candidato que indica, de forma
coloquial, a não aptidão à recondução ao cargo eletivo em disputa.

Desse modo, tendo em vista que houve um pedido explícito de não voto e ato
desqualificando (conteúdo eleitoral) pré-candidato à reeleição ao cargo de
prefeito na pré-campanha, tem-se a subsunção do fato à hipótese legal da
propaganda eleitoral negativa, de modo que, é de rigor o reconhecimento da
propaganda eleitoral antecipada negativa (id. 43944710).

E também a orientação jurisprudencial em casos análogos:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA. PRELIMINAR DE
OFENSA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. POSTAGEM DE VÍDEO. REDE
SOCIAL. INSTAGRAM. OFENSA À HONRA. CARACTERIZAÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 27, § 1º E 2º, DA RES. TSE 23.610/2019.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Num. 44003793 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218010667600000042956910
Número do documento: 24091218010667600000042956910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:43:30

5. À luz da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral a configuração de
propaganda eleitoral extemporânea negativa pressupõe o pedido explícito de
não voto ou ato que, desqualificando pré-candidato, venha a macular sua
honra ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. Precedente.
[...]
(TRE-PE: RECURSO ELEITORAL nº060005073, Acórdão, Des. Humberto
Costa Vasconcelos Junior, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
27/08/2024).

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA NEGATIVA. VÍDEOS NO
FACEBOOK. DENÚNCIAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSÊNCIA DE
PEDIDO DE NÃO VOTO. AUSÊNCIA DE PALAVRAS MÁGICAS.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente
representação por suposta prática de propaganda extemporânea negativa.
2. Nos vídeos do canal "SOS Urgente" divulgados no "Facebook" pelo
recorrido, verificam-se denúncias relativas a um caso de saúde pública e
problemas na infraestrutura do recém inaugurado Mercado Municipal de
Medicilândia.
3. Para caracterização de propaganda eleitoral antecipada negativa é
necessária a constatação de pedido explícito de não voto, desqualificação
das qualidades pessoais do pré-candidato, de forma que atente contra sua
honra ou a divulgação de fatos sabidamente inverídicos.
3. Nos vídeos não constam os elementos necessários para caracterizar a
presença de propaganda eleitoral extemporânea negativa, tampouco algum
tipo das chamadas "palavras mágicas" que possam deixar subentendido
alguma intenção de prejudicar o recorrente.
4. O recorrido exerce o seu direito de liberdade de expressão, sem extrapolar
os limites e macular a imagem e a honra do recorrente.
5. Recurso conhecido e desprovido, para manter-se na íntegra a sentença
que julgou improcedente a representação.
(TRE-PA: RECURSO ELEITORAL nº060002394, Acórdão, Des. Jose Maria
Teixeira Do Rosario, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
29/08/2024).

Em conclusão, a compreensão exposta pelo Juízo da 59ª Zona Eleitoral não
carece de retoques, devendo ser mantida integralmente a caracterização do ato de
propaganda eleitoral antecipada e a fixação de multa no valor mínimo legal de R$
5.000,00 (cinco mil reais).

Num. 44003793 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218010667600000042956910
Número do documento: 24091218010667600000042956910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:43:30

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral
manejado por Valter Miguel Lisboa Antunes, mantendo hígida a r. sentença de Origem.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600075-17.2024.6.16.0059 -
Rolândia - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE -
REDATOR DESIGNADO - DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: VALTER
MIGUEL LISBOA ANTUNES - Advogados do(a) RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE RIBEIRO
EZIQUIEL - PR119035, ARNO ANDREAS GIESEN - PR5324, EDUARDO ACYR GIESEN -
PR106220 - RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL - ROLANDIA - PR - MUNICIPAL - Advogados
do(a) RECORRIDO: VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, CARLOS FREDERICO VIANA
REIS - PR22975-A, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado. Vencido o relator, que declara voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

Num. 44003793 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 12/09/2024 18:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091218010667600000042956910
Número do documento: 24091218010667600000042956910
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 14:43:30